Tribunal: TJBA
Processo: 0543610-50.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0543610-50.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: SULINEY MOREIRA SILVA MIRANDA e outros (2)

Advogado(s)
:
ANDERSON MAGALHAES DE OLIVEIRA BORGES, DIEGO MARQUES MACEDO DA SILVA, LUCIANO ALVES MIRANDA

APELADO: ATAKAREJO DISTRIBUIDOR DE ALIMENTOS E BEBIDAS EIRELI

Advogado(s)
:
LARA BRITTO DE ALMEIDA DOMINGUES NEVES, ERMIRO FERREIRA NETO, GEISY FIEDRA RIOS PINHEIRO DE ALMEIDA, RODRIGO SANTOS LIMA, CAMILLA SILVA GALVAO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SUPOSTA ABORDAGEM VEXATÓRIA EM SUPERMERCADO. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DE FISCALIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DE EXCESSO OU CONSTRANGIMENTO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E
NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame.

1. Trata-se de ação de indenização por danos morais proposta por consumidoras que alegam terem sido abordadas de forma agressiva e injusta em supermercado, sob suspeita infundada de furto, com sentença de improcedência mantida em grau recursal.

II. Questões em discussão.

2. A controvérsia recursal consiste em apurar se houve responsabilidade civil do supermercado por abordagem tida como vexatória e indevida, ensejando dever de indenizar por danos morais.

III. Razões de decidir.

3. A relação jurídica é de consumo, incidindo a responsabilidade objetiva do fornecedor.

4. A abordagem de consumidores por suspeita de furto não configura, por si só, ilícito, desde que ausente excesso ou abuso.

5. Provas nos autos, especialmente imagens de câmeras de segurança, indicam abordagem discreta e dentro dos limites do exercício regular do direito de fiscalização.

6. Ausente demonstração de ato vexatório, excessivo ou ofensivo à honra das autoras.

IV. Dispositivo e tese.

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "
1. A abordagem realizada por preposto de supermercado, desde que discreta e dentro dos limites do exercício regular de direito, não configura ato ilícito passível de indenização por danos morais. 2. A ausência de prova de abuso ou constrangimento excessivo afasta a responsabilidade civil do fornecedor
."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0543610-50.2017.8.05.0001
, em que figuram como apelante SULINEY MOREIRA SILVA MIRANDA e outros (2) e como apelada ATAKAREJO DISTRIBUIDOR DE ALIMENTOS E BEBIDAS EIRELI.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, data registrada em sistema.

Des. NIVALDO DOS SANTOS AQUINO

RELATOR